Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-77.2015.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-77.2015.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIO LIMA DE VASCONCELOS

APELADO: MARIA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SANTANA BARBOSA, EDER RIBEIRO SOUZA, PANDIA LINS DE ALMEIDA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA e WEDSON BRANDAO DOS SANTOS contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA (ID 73924523), que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinária. Sustentam os embargantes a existência de omissão quanto à ausência de impugnação da posse pelos réus, bem como contradição e obscuridade quanto à análise do animus domini e da continuidade da posse. Alegam, ainda, violação ao art. 489, § 1º, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a saber: omissão, obscuridade ou contradição, especialmente em relação à análise dos elementos probatórios e das teses centrais da apelação.

III. Razões de Decidir
3. Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, as questões fático-jurídicas suscitadas, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.
4. A decisão não apresenta obscuridade, sendo clara e inteligível, inclusive quanto à motivação adotada para o desprovimento do apelo.
5. Inexiste contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o qual, de forma coesa, refutou a tese de posse com animus domini e continuidade ininterrupta, com base na insuficiência da prova testemunhal e documental produzida.
6. O recurso revela nítido intuito de rediscutir o mérito do acórdão, finalidade alheia à função integrativa dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, afastando o cabimento de embargos de declaração. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, sob pena de desvio da função integrativa do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000672-77.2015.8.05.0082/01
, em que figura, como Embargante,
ESPÓLIO DE OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA
, e, como Embargada,
MARIA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador de Justiça